Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738657-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIENE SOARES ARAGAO FREITAS, MARCOS ANTONIO DE SOUSA FREITAS EMBARGADO: CREUSA SOARES ARAGAO, ESPÓLIO DE PEDRO ARAGÃO SOARES REPRESENTANTE LEGAL: CREUSA SOARES ARAGAO D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora